Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 172840310 do processo n. 0724871-49.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravada Marcia Tieko Gonda, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consistente na alegação de nulidade dos atos processuais desde a intimação para pagamento voluntário do débito (art. 523 do CPC), em razão da ausência de publicação do ato processual no Diário de Justiça Eletrônico em nome da advogada indicada nos autos. Opostos embargos de declaração (ID 173770940 da origem), o Juízo a quo os rejeitou (ID 175360895 da origem). Em suas razões recursais (ID 53197644), a agravante alega que, “conforme se observa na procuração de ID 101476882 no processo de origem, protocolada juntamente com a contestação, a advogada constituída para patrocinar a agravante foi a Dra. Fabiana Barbassa Luciano”. No entanto, destaca que “a intimação para pagamento de ID 166593246 não foi publicada no D.J.E., e além disto, quem registrou ciência da referida intimação no sistema do PJE foi o Sr. Jacques Antunes Soares, que não possui qualquer relação com o processo de origem”. Sustenta, assim, a ocorrência de nulidade na intimação para pagamento voluntário do débito objeto do cumprimento de sentença, de maneira que, além da inclusão de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do CPC, houve a penhora da quantia executada em suas contas bancárias por meio do sistema Sisbajud. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja determinado o sobrestamento do feito na origem até a apreciação do mérito do presente recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja declarado nulo o ato processual, reabrindo, portanto, o prazo para pagamento voluntário do débito sem a incidência dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC, com o respectivo desbloqueio de valores. Preparo recolhido (IDs 53197645 e 53197646). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A recorrente alega a existência de nulidade na intimação para pagamento voluntário do débito porquanto não vislumbrou a publicação da decisão judicial, em nome da patrona indicada, no Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT. Porém, tratando-se de processo judicial que tramita por meio eletrônico, dispõe o art. 5o da Lei n. 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A respeito do tema, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017[1], regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extrai-se do art. 3o de aludida portaria que, para concretizar o cadastro, a pessoa jurídica deverá firmar o termo de adesão e fornecer, além dos atos constitutivos, o nome e documento de identificação do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes que acessarão o sistema de intimações: Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, RG e CPF do gestor, gestor assistente e dos usuários assistentes, até o número de 3 (três). (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. Assim, o § 1o do art. 3o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, revela que a responsabilidade pelo recebimento das citações e intimações é atribuída ao gestor e usuários assistentes previamente autorizados pela pessoa jurídica, por instrumento de mandato com poderes específicos para tanto, com acesso ao sistema eletrônico mediante login e senha fornecidos pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST (art. 4o, II, da Portaria GC 160). No mais, o art. 5o, da citada portaria, estipula que “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Portanto, segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. No caso, a agravante, MRV Engenharia e Participações S.A., está devidamente cadastrada no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica” (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), exatamente na forma preconizada pelos dispositivos acima transcritos. Dessa maneira, tendo em conta que a intimação por meio eletrônico em portal próprio do Tribunal dispensa a publicação no órgão oficial (art. 5o da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017), além de que incumbe à agravante a responsabilidade pela atualização do cadastro no sistema eletrônico para recebimento de citações e intimações, com indicação do gestor e usuários assistentes previamente autorizados, não se vislumbra, ao menos nesse juízo de cognição sumária, um dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado (probabilidade de provimento do recurso). Por outro lado, destaca-se que, em consulta aos autos de origem, diante da ausência de comunicação ao Juízo a quo a respeito da interposição do presente recurso, na forma preconizada pelo art. 1.018 do CPC, houve a expedição do alvará de levantamento dos valores em favor da credora/agravada (ID 178092132 da origem). Logo, há evidente desaparecimento superveniente do interesse no deferimento do efeito suspensivo, que se fundava unicamente no alegado risco de dano justamente pela possibilidade de levantamento da quantia pela agravada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-da-corregedoria/2017/portaria-gc-160-de-11-10-2017